Tribunal: TJSP
Processo: 1001719-35.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de lançamento fiscal com pedido cumulado de repetição de indébito. Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis. Alegação de não ocorrência do fato gerador. Procedência. Inexistência de registro imobiliário da transmissão da propriedade ou do direito real. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta corte. Cobrança indevida. Recurso denegado.